Tribunal: TJES
Processo: 0000208-63.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000208-63.2017.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMERICO VAGNER SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros (2)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NOTÍCIA DE SUPOSTO ATO ILÍCITO PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E À AUTORIDADE POLICIAL. DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A responsabilidade civil dos órgãos públicos apelados por ato perpetrado pelos agentes públicos recorridos no exercício de suas funções é regida pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, que preconizou a natureza objetiva e adotou a teoria do risco administrativo, de modo que, interpretando conjuntamente aos arts. 186, 187 e 927, do Código Civil, o dever de indenizar exige a comprovação da conduta dos agentes públicos, do dano moral alegado e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a discussão acerca do dolo ou da culpa do servidor público.

2
)
A Administração Pública e seus servidores, especialmente os que ocupam cargos de chefia – Secretário Municipal, por exemplo – ou de fiscalização – Vereador, por exemplo –, por estarem jungidos pelo princípio da legalidade, possuem o dever de promover a devida apuração de fatos supostamente irregulares praticados por outros servidores públicos tão logo têm conhecimento, mediante instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar e, caso também possam configurar ilícitos cíveis e penais, comunicá-los ao Ministério Público Estadual e à autoridade policial, consoante o disposto nos arts. 158 e 159 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Novo do Sul-ES (Lei Municipal nº 017/1990).

3
)
Caso, após as investigações, não se comprove a prática de ilícito, de qualquer natureza, pelo servidor público, tal circunstância, em regra, por si só, não terá aptidão para configurar dano moral indenizável ao servidor investigado. Somente se restar comprovado que os agentes públicos responsáveis pela instauração dos procedimentos investigativos tenham atuado de má-fé, de forma abusiva ou arbitrária, em inequívoco desvio de poder, objetivando prejudicar o servidor investigado e, ainda assim, este demonstrar que tal circunstância acarretou ofensa aos seus direitos da personalidade, é que haverá dano moral indenizável e, consequentemente, responsabilização da Administração Pública.

4
)
A autoridade que tiver ciência da prática de ato ilícito por servidor público subordinado, além de possuir o poder-dever de promover a apuração imediata desta irregularidade, também terá a discricionariedade de exonerá-lo de eventual cargo comissionado ocupado ou dispensá-lo de eventual função gratificada exercida, caso tenha, desde aquela oportunidade e independentemente do resultado da investigação, perdido a confiança no seu subalterno, por se tratar de cargo de provimento
ad nutum
, e afastá-lo cautelarmente do exercício das funções do cargo efetivo pelo prazo previsto em lei, no escopo de evitar a perpetuação da suposta infração e/ou que o servidor não venha a influir na apuração dos fatos.

5
)
Diante da natureza precária do provimento do cargo em comissão e da designação para exercício de função gratificada, bem como da possibilidade legal de afastamento cautelar do exercício do cargo efetivo diante da notícia do envolvimento de servidor na prática de ato ilícito, a jurisprudência nacional não tem reconhecido a existência de dano moral indenizável ao servidor investigado, ainda que os procedimentos investigativos instaurados em seu desfavor sejam posteriormente arquivados sem a confirmação das acusações.

6
)
Na hipótese, não existe o menor indicativo que a atuação do município de Rio Novo do Sul-ES, da Câmara Municipal, do então Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, e do então Vereador e Presidência do Legislativo Municipal, tenha decorrido de má-fé ou com abuso de poder, não tendo sido produzido uma prova sequer da intenção deliberada dos apelados em prejudicar o apelante, em desvio de poder, com a instauração dos procedimentos investigativos ou com a sua destituição da função gratificada e/ou eventual afastamento cautelar do cargo efetivo, fatos administrativos estes, aliás, que não trouxeram nenhum tipo de prejuízo em desfavor da honra do servidor recorrente.

7
)
A conduta da Administração Municipal e de seus agentes públicos apelados constituiu exercício regular de direito que, no caso, não se afere ter sido praticado com abuso ou má-fé, até porque não foi destinado a investigar exclusivamente o apelado, mas, sim, um fato supostamente ilícito perpetrado por várias pessoas, cuja apuração nas instâncias administrativa (Sindicância/PAD), cível (Inquérito Cível) e criminal (Inquérito Policial), por si só, não ocasionou mácula ao seu nome, imagem ou boa fama, tendo o recorrente continuado a desenvolver normalmente as atribuições de seu cargo efetivo de motorista no âmbito daquela municipalidade.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Américo Vagner Silva
contra a r. sentença (fls. 473/474) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul-ES, que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Rio Novo do Sul, Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, Jorge Mameri Júnior
e
Marciel Malini Costa
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva o recebimento de indenização por danos morais.

De acordo com a exordial, o apelante exerce o cargo efetivo de motorista do município de Rio Novo do Sul-ES – fls. 21/22 –, ora apelado, tendo sido nomeado, em 2014, para exercer o cargo em comissão de Encarregado de Manutenção pela então Prefeita. Ocorre que, a partir de abril de 2014, foi afastado de suas funções sem nenhuma justificativa, somente vindo a ter ciência formal que acusações lhe eram imputadas em julho de 2014, ocasião em que teve conhecimento que o apelado Marciel Malini Costa, então Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul-ES, a partir de fatos narrados pelo apelado Jorge Mameri Júnior, então Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, confeccionou Boletim de Ocorrência Unificado em seu desfavor, asseverando que o recorrente teria furtado peças e maquinários de bens da municipalidade que seriam leiloados em abril daquele ano – fls. 33/35 e 341/342.

A partir destes fatos, a Câmara Municipal de Rio Novo do Sul-ES, ora apelada, solicitou a abertura de Inquérito Civil (nº 2014.0015.1074-46) pelo Ministério Público Estadual para apurar eventual ato de improbidade administrativa, o que foi providenciado em 20/08/2014 – fls. 36/152 –, e o município de Rio Novo do Sul-ES procedeu a abertura de processo administrativo disciplinar (nº 2000/2014) – Sindicância nº 003/2014, autuado em 05/06/2014, para apuração de eventual infração disciplinar – fls. 154/253 –, de forma que o apelante passou a ser investigado pela suposta prática de furto de peças, pneus e arranques de veículos que se encontravam no pátio da Prefeitura daquela municipalidade.

Após a constatação que o apelante não realizou a subtração de nenhum bem público e, consequentemente, não houve a prática de infração disciplinar, em 08/09/2014 o processo administrativo disciplinar instaurado pelo município apelado foi arquivado – fls. 28/30 e 248/253 –, bem como, após a investigação policial – fls. 74 e 99/135 – e pelo Ministério Público, houve o arquivamento do Inquérito Civil em 20/08/2015 pelo
parquet
– fls. 24/27 e 145/152.

Por se sentir humilhado e envergonhado diante do seu afastamento sumário do exercício da função de confiança – fls. 282/283 – e dos boatos que surgiram no pequeno município de Rio Novo do Sul-ES taxando-o de desonesto até a conclusão dos procedimentos investigativos, que comprovaram sua inocência por desvendar que a todo tempo os bens públicos estavam sob a esfera e vigilância do ente municipal, o que lhe acarretou até mesmo problemas psicológicos – fl. 23 –, o recorrente ajuizou ação ordinária objetivando o recebimento de indenização por danos morais (arts. 5º, incisos V e X, e 37, § 6º, da CF/88, e arts. 186, 927, 932, inciso III, e 933 do CC/02) em montante não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em averiguar, portanto, se a instauração de procedimentos administrativos investigativos em desfavor do apelante e de outros servidores municipais e a exoneração de seu cargo comissionado decorrentes de acusações que posteriormente não foram confirmadas, as quais teriam gerado boatos na comunidade local acerca da reputação do recorrente, teriam o condão de configurar dano moral indenizável perpetrado pelo Município, Câmara Municipal, Vereador e Secretário Municipal.

Prefacialmente, deve-se estabelecer a premissa que todos os atos questionados nesta demanda foram praticados pela Administração Pública por intermédio de seus agentes políticos – Secretário Municipal e Vereador/ Presidente da Câmara Municipal –, isto é, tanto a solicitação e instauração de procedimentos investigativos quanto a exoneração do apelante do cargo comissionado que ocupava foram perpetrados pelo município de Rio Novo do Sul e pela Câmara Municipal de Rio Novo do Sul por meio de pessoas investidas em cargos públicos com atribuições para tanto, observando-se, assim, a teoria do órgão, de forma que a configuração do eventual dano moral indenizável suportado pelo recorrente depende da constatação da prática de ato ilícito pela própria Administração Pública Municipal apelada.

Dessa forma, a responsabilidade civil dos órgãos públicos apelados por ato perpetrado pelos agentes públicos recorridos no exercício de suas funções é regida pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, que preconizou a natureza objetiva e adotou a teoria do risco administrativo, de modo que, interpretando conjuntamente aos arts. 186, 187 e 927, do Código Civil, o dever de indenizar exige a comprovação da conduta dos agentes públicos, do dano moral alegado e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a discussão acerca do dolo ou da culpa do servidor público.

Enfatizado este ponto, ao contrário do alegado pelo apelante, a mera instauração de procedimentos investigativos em seu desfavor que foram posteriormente arquivados e a sua exoneração de cargo de provimento em comissão não caracterizam dano moral
in re ipsa
, isto é, prescindível de comprovação da afronta a direito da personalidade por se afigurar presumível.

Isto porque a Administração Pública e seus servidores, especialmente os que ocupam cargos de chefia – Secretário Municipal, por exemplo – ou de fiscalização – Vereador, por exemplo –, por estarem jungidos pelo princípio da legalidade,
possuem o dever de promover a devida apuração de fatos supostamente irregulares praticados por outros servidores públicos tão logo têm conhecimento
, mediante instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar e, caso também possam configurar ilícitos cíveis e penais,
comunic
á-los
ao Ministério Público Estadual e à autoridade policial
, consoante o disposto nos arts. 158 e 159 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Novo do Sul-ES (Lei Municipal nº 017/1990)
1
.

Se a autoridade superior ou o agente político investido na função fiscalizatória do Poder Executivo municipal recebem denúncias fidedignas que servidores públicos e colaboradores teriam praticado ato ilícito possivelmente enquadrado como infração disciplinar, ato de improbidade administrativa e crime, é impositiva a adoção de providências para a instauração de sindicância/PAD e a comunicação de tais fatos ao Ministério Público e à autoridade policial, diante do poder-dever de investigar qualquer informação de conduta ilegal ou imoral em tese cometida por servidor público, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88), e, consequentemente, daqueles próprios agentes públicos responderem por ato de improbidade administrativa e pelo delito de prevaricação (art. 319 do CP) ou condescendência criminosa (art. 320 do CP).

Caso, após as investigações, não se comprove a prática de ilícito, de qualquer natureza, pelo servidor público, tal circunstância, em regra, por si só, não terá aptidão para configurar dano moral indenizável ao servidor investigado. Somente se restar comprovado que os agentes públicos responsáveis pela instauração dos procedimentos investigativos tenham atuado de má-fé, de forma abusiva ou arbitrária, em inequívoco desvio de poder, objetivando prejudicar o servidor investigado e, ainda assim, este demonstrar que tal circunstância acarretou ofensa aos seus direitos da personalidade, é que haverá dano moral indenizável e, consequentemente, responsabilização da Administração Pública.

Em reforço a este posicionamento, registro que os egrégios Tribunais pátrios já se pronunciaram a respeito da questão em apreciação, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REPARAÇÃO DE DANOS - SERVIDOR PÚBLICO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ARQUIVAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF).
2. Pretensão à condenação no pagamento de indenização por dano moral. Servidor público municipal. Processo administrativo objetivando apurar a ocorrência de fato que configura, em tese, infração administrativa. Procedimento arquivado. Inexistência de ato ilícito. Apuração de responsabilidade que decorre do poder disciplinar. Ausência de prova do dano. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000775-55.2018.8.26.0264; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 05/12/2020; Data de Registro: 05/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE INSTAURAÇÃO INJUSTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA OAB, PELA ATUAÇÃO DOLOSA DE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO VERIFICAÇÃO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A possibilidade indenizatória, nos termos do art. 37, § 6º da CR, somente surge quando for constatado erro manifesto do agente público decorrente de culpa grave ou dolo.
- Não subsiste dever do Estado em reparar civilmente o autor pelo simples fato de ter sido instaurado procedimento disciplinar em seu desfavor, sobretudo se não ficar configurado inequivocadamente o dolo ou a culpa do agente público. Entendimento contrário significaria restringir a atuação estatal na apuração e repressão de atos que possam eventualmente configurar transgressões.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.006187-0/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 19/12/2019).

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER-DEVER DO AGENTE PÚBLICO DE INVESTIGAR NOTÍCIAS DE IRREGULARIDADES. ARTIGO 143 DA LEI N.º 8.112/1990. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A responsabilidade civil da Administração Pública é regida pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adotou a teoria do risco administrativo. Assim, a configuração do dever de indenizar pela Administração Pública exige a comprovação da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo despicienda a discussão acerca do dolo ou culpa por parte do servidor público.
2. A mera instauração da sindicância e do processo administrativo disciplinar não gera a presunção do dano moral, pois decorrem do poder-dever da Administração Pública de investigar qualquer notícia de irregularidades, nos termos do artigo 143 da Lei n.º 8.112/1990. 3. A dispensa constitucional da demonstração do elemento subjetivo (dolo/culpa) não elimina o dever de comprovação dos demais elementos inerentes à configuração da responsabilidade civil. Necessidade de comprovação do efetivo dano moral sofrido, do ato comissivo praticado pelo agente no curso do PAD e do nexo causal. Ônus probatório do autor, que não se desincumbiu da demonstração de suas alegações. 4. Sobreleva-se o poder-dever de fiscalizar e investigar informação de conduta ilegal ou imoral em tese cometida por servidor público. E, ainda que não se comprove a infração disciplinar ou que a penalidade aplicada pela Administração Pública seja anulada, tais circunstâncias não ensejam, per se, danos morais ao servidor investigado, sendo necessária a comprovação de que o processo disciplinar foi maculado pelo abuso de autoridade, má-fé, desproporcionalidade ou pela ofensa aos princípios constitucionais.
5. Processo administrativo disciplinar que observou os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa. 6. Danos materiais alegados que não foram demonstrados. 7. Apelação a qual se nega provimento. (AC 0016819-26.2009.4.01.3300, JUÍZA FEDERAL CRISTIANE MIRANDA BOTELHO, TRF 1ª Região - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 04/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O processo administrativo disciplinar, por si só, não justifica a imposição do pagamento de indenização por danos morais, pois é medida legalmente prevista e imposta ao administrador para apurar os fatos noticiados. (TRF1, AC 0038214-12.2002.4.01.3400/DF, e-DJDF1 05/03/2013). 2. Na hipótese, diante da falta de demonstração da existência de ato ilícito (abuso ou excesso na atuação do agente público do Estado), não se reconhece a responsabilidade civil da União, a ensejar condenação para pagamento de indenização para reparação de dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida. (AC 0001130-54.2014.4.01.3303/BA, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, TRF 1ª Região – Sexta Turma, e-DJF1: 25/08/2017).

Da mesma maneira, assim como a exoneração de cargo de provimento em comissão ou destituição de função gratificada decorre exclusivamente da discricionariedade da autoridade nomeante, possuindo a característica
ad nutum
, conforme previsto, inclusive, no art. 37, inciso I, da Lei Municipal nº 017/1990
2
, o afastamento cautelar de servidor do município de Rio Novo do Sul-ES ocupante de cargo efetivo por até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, encontra amparo legal no art. 162 da Lei Municipal nº 017/1990
3
.

Destarte, a autoridade que tiver ciência da prática de ato ilícito por servidor público subordinado, além de possuir o poder-dever de promover a apuração imediata desta irregularidade, também terá a discricionariedade de exonerá-lo de eventual cargo comissionado ocupado ou dispensá-lo de eventual função gratificada exercida, caso tenha, desde aquela oportunidade e independentemente do resultado da investigação, perdido a confiança no seu subalterno, por se tratar de cargo de provimento
ad nutum
, e afastá-lo cautelarmente do exercício das funções do cargo efetivo pelo prazo previsto em lei, no escopo de evitar a perpetuação da suposta infração e/ou que o servidor não venha a influir na apuração dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que
“O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o exercício de cargo em comissão e de empregos ou funções de confiança são incompatíveis com a garantia constitucional da estabilidade, possuindo como característica predominante a possibilidade de exoneração ad nutum”
(AgInt no RMS n. 53.984/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017, STJ) e que
“o STJ pacificou o entendimento de que os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração”
(AgRg no RMS n. 49.412/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 14/3/2016, STJ).

Justamente diante da natureza precária do provimento do cargo em comissão e da designação para exercício de função gratificada, bem como da possibilidade legal de afastamento cautelar do exercício do cargo efetivo diante da notícia do envolvimento de servidor na prática de ato ilícito, a jurisprudência nacional não tem reconhecido a existência de dano moral indenizável ao servidor investigado, ainda que os procedimentos investigativos instaurados em seu desfavor sejam posteriormente arquivados sem a confirmação das acusações, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - INQUÉRITO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - VIOLAÇÃO - COMISSÃO PROCESSANTE - COMPROVAÇÃO - GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO - INOBSERVÂNCIA - DEMONSTRAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - DESCONSTITUIÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA - CABIMENTO - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ILICITUDE DESCARACTERIZADA - REPARAÇÃO INDEVIDA. - (...).
- A instauração de processo administrativo, objetivando a apuração de possível transgressão disciplinar e contrária aos deveres funcionais do servidor público, ainda que tenha culminado no impugnado ato exoneratório, além de decorrer da lei, em sentido estrito, constitui atividade administrativa indisponível, decorrente do exercício regular de direito e do estrito cumprimento de dever legal da administração pública, e possui o condão de afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral. - A par da declarada desconstituição da penalidade administrativa, inexistindo prova de que a demissão tenha causado outras repercussões negativas à esfera patrimonial - que transcendam aos prejuízos financeiros supor tados e que serão reparados, por força do restabelecimento ao 'statu quo ante', com a reintegração ao cargo e a condenação ao pagamento dos vencimentos que deixaram de ser auferidos pelo servidor público - inviável a pretendida reparação a título de dano moral.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0132.15.002132-8/003, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 14/03/2022).

Partindo desses pressupostos, na hipótese, verifica-se que os referidos procedimentos administrativos investigativos – Sindicância/PAD no âmbito da Prefeitura de Rio Novo do Sul, Inquérito Civil junto ao Ministério Público Estadual e Inquérito Policial perante a Delegacia de Polícia local – foram instaurados para apurar suposto ilícito perpetrado pelo apelante por ter, em tese, se valendo do cargo em comissão responsável pela manutenção dos automóveis municipais, subtraído para si pneus, peças e equipamentos, de parte da frota de veículos do município apelado que estavam prontos para irem a leilão.

Após as investigações, em todas as esferas os procedimentos foram arquivados, pois concluiu-se que não houve a subtração de patrimônio público pelo apelante, o qual somente buscou reaproveitar pneus e peças dos veículos inutilizados noutros automóveis da frota municipal. Em que pese tenha sido constatada a irregularidade na retirada, sem autorização do superior hierárquico, de peças e equipamentos de bens públicos já avaliados para leilão, tal circunstância não teve o condão de caracterizar infração disciplinar, crime ou ato de improbidade administrativa por parte do recorrente, razão pela qual todos os procedimentos investigativos foram arquivados.

O Boletim de Ocorrência que foi a mola propulsora de solicitação e instauração de todos estes procedimentos investigativos foi confeccionado a partir de denúncia efetuada por Jorge Mameri Júnior, então Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, o qual foi informado pelo então Vereador e Presidente da Câmara Municipal, Marciel Malini Costa, a respeito dos fatos narrados, o qual, por sua vez, teve ciência destes a partir de relatos feitos por populares e pelo servidor municipal José Roberto Thompson, que exerce o cargo de vigia do pátio municipal no qual aconteceu a retirada dos pneus e peças dos automóveis, que iriam a leilão, pelo apelante e outras pessoas.

Diante do recebimento destes relatos, especialmente diante da confirmação do servidor municipal responsável pela vigilância do pátio onde ocorreu a retirada dos pneus e equipamentos dos automóveis da frota municipal, era exigível que os apelados, ocupantes dos cargos políticos de Vereador e de Secretário Municipal hierarquicamente superior ao apelante, adotassem as providências necessárias para que a conduta noticiada fosse devidamente averiguada em todas as instâncias (administrativa, cível e criminal), por se tratar de fato extremamente suspeito, principalmente por ter agido o recorrente supostamente sem a autorização de seus superiores.

Na mesma linha, era perfeitamente possível que a autoridade superior, tendo ciência deste fato, providenciasse a exoneração do apelante do cargo comissionado/destituição da função gratificada e/ou o afastamento cautelar do exercício do cargo efetivo, diante da quebra de confiança e para facilitar as investigações. Ainda que posteriormente as acusações não tenham sido confirmadas, a atuação do recorrente na retirada de peças de veículos da frota municipal aparentemente ocorreu sem a autorização da sua chefia, o que, por si só, é suficiente para abalar a confiança que sustenta a nomeação em cargo de provimento em comissão.

Como se vê, não existe o menor indicativo que a atuação do município de Rio Novo do Sul-ES, da Câmara Municipal, do então Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, e do então Vereador e Presidência do Legislativo Municipal, tenha decorrido de má-fé ou com abuso de poder, não tendo sido produzido uma prova sequer da intenção deliberada dos apelados em prejudicar o apelante, em desvio de poder, com a instauração dos procedimentos investigativos ou com a sua destituição da função gratificada e/ou eventual afastamento cautelar do cargo efetivo, fatos administrativos estes, aliás, que não trouxeram nenhum tipo de prejuízo em desfavor da honra do servidor recorrente.

De fato, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar o dano moral sofrido, tampouco o nexo de causalidade entre o indigitado abalo psicológico e os atos comissivos perpetrados pela Administração Municipal e seus agentes públicos com a instauração de procedimentos investigativos em seu desfavor e o afastamento da função pública até então exercida, pois o laudo médico prescrevendo um único remédio para tratamento psicológico e a prova testemunhal relatando que algumas pessoas da comunidade local ouviram dizer que o recorrente teria cometido os fatos investigados, não constituem evidências bastante a atestar a mácula à sua honra, dignidade e respeitabilidade nos meios sociais e profissional suficiente a atestar infortúnio moral.

A conduta da Administração Municipal e de seus agentes públicos apelados constituiu exercício regular de direito que, no caso, não se afere ter sido praticado com abuso ou má-fé, até porque não foi destinado a investigar exclusivamente o apelado, mas, sim, um fato supostamente ilícito perpetrado por várias pessoas, cuja apuração nas instâncias administrativa (Sindicância/PAD), cível (Inquérito Cível) e criminal (Inquérito Policial), por si só, não ocasionou mácula ao seu nome, imagem ou boa fama, tendo o recorrente continuado a desenvolver normalmente as atribuições de seu cargo efetivo de motorista no âmbito daquela municipalidade.

Portanto, as circunstâncias de o apelante ter sido posto pelo Secretário à disposição do município para retorno do exercício das funções de seu cargo efetivo, diante da exoneração do cargo comissionado que ocupava, e ter figurado como investigado em procedimentos investigativos no âmbito administrativo, cível e criminal, não tiveram o condão de gerar afronta a direito da personalidade ou abalo psicológico que superassem o natural aborrecimento provocado por tal situação, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal de condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais inexistentes,
o que acarreta a preservação da sentença objurgada
.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil
4
. Nessa linha, considerando a atuação dos causídicos de alguns apelados nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, proponho a fixação dos honorários recursais em 3% (três por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a sentença, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 158 – A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Art. 159 – (...). Parágrafo único. Quanto o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

2
Art. 37. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á: I – a juízo da autoridade competente.

3
Art. 162. Como medida cautelar e a fim de que o funcionário não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

4
“É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: 'a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso' (cf. AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).” (AgInt no REsp 1743365/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 07/11/2018, STJ).

“(...) vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.